Tribunal: TJMT
Processo: 1023330-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023330-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (PACIENTE), Eduardo Calmom de Almeida Cesar (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI MARIA LUIZ (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART.121, §2°, INCS. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – DECISÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM FACE DA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O CRIME, ASSIM PERMANECENDO POR MAIS DE 4 ANOS – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA, ENCONTRANDO-SE SEGREGADO EM COMARCA DIVERSA (SP) - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PACIENTE PRESO EM COMARCA DIVERSA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
-
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

ao contrário do que sustenta o impetrante, a manutenção da custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características descritas nos documentos juntados, retratam,
in concreto
, a necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime, assim permanecendo durante

período superior a 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Natanael Lucas de Laete
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que na data de 13 de dezembro de 2014, por volta das 06h00m, no interior de uma residência localizada na Rua 05, quadra 24, casa 08, bairro 24 de dezembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o beneficiário, impelido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Ivani Maria Luiz, sua convivente.

O acusado teve a prisão temporária decretada em 16 de dezembro de 2014, sendo o mandado cumprido em no Estado de São Paulo em 25 de agosto de 2019.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, reiterando tal representação cumulativamente com o recambiamento do acusado.

Diante disso, fora convertida a prisão temporária do acusado em prisão preventiva, bem como, a determinação do recambiamento do acusado para a Comarca de Várzea Grande/MT.

Ressalta que o paciente se apresentou à 78o DP Jardim do Estado de São Paulo, confessando a autoria do delito de homicídio contra a vítima Ivani Maria Luiz.

Alega-se que ao proceder a reanálise da prisão preventiva, a autoridade judiciária proferiu decisão, negando a concessão da liberdade ao paciente com base me fundamentos genéricos e vazios para sustentar a manutenção da prisão,
visto que não apresentou elementos concretos dos autos a revelar a elevada periculosidade do réu, ou que comprove que em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública ou à instrução processual,
máxime porque se apresentou espontaneamente à autoridade policial, contribuindo com a instrução criminal e com a busca pela verdade real, demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal,
inexistindo
o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP).

Por fim, “
ressalta a
excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, argumentando, em abono, que o paciente é sujeito com 50 anos de idade, trabalhador e com residência fixa na cidade de São Paulo/SP, e, por fim, conclui aduzindo
en passant
a
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
e
de excesso de prazo da instrução criminal,
invocando para tanto a Súmula 697 do STF.”

A liminar foi indeferida pelo Juiz convocado
(Portaria n.o 603/2020-PRES)
e Relator em substituição MM. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 67763485).

Solicitadas as informações, foram juntadas (Id. 68344488).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente Natanael Lucas de Laete, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a custódia cautelar em seu desfavor
, nos autos n.o 1852-51.2015.811.0002 – Código: 384698, em que investigado pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n.° 11.340/2006, levada a efeito em face da vítima
Ivani Maria Luz
, sua convivente.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Diante das alegações, entendendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“Código 384698

Acusado: NATANAEL LUCAS LAETE.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL tendo como acusado NATANAEL LUCAS LAETE, o qual praticou, em tese, o crime de feminicídio, tendo como vítima IVANI MARIA LUIZ. O acusado teve a sua prisão temporária convertida em prisão preventiva às fls. 252/254. A denúncia foi recebida, bem como foi determinado o recambiamento do acusado para esta comarca (fls. 252/254).

O acusado por meio da Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, bem como requereu a revogação da determinação do seu recambiamento para esta comarca, pedidos os quais foram indeferidos às fls. 279/280.

O acusado por meio da Defensoria Pública requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de revogação do recambiamento para esta comarca, pedido o qual foi indeferido às fls. 299.

O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 307, sendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 de março de 2020 (fls. 309). A audiência de instrução e julgamento foi cancelada no dia 19/03/2020, com fundamento na portaria conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso (fls. 319).

A Prisão Preventiva foi reanalisada no dia 24/04/2020, sendo necessário a sua manutenção. Novamente, a prisão preventiva do acusado foi reanalisada e mantida, no dia 15/07/2020. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, informou por meio do ofício número 421/2020/SROSP/SAAP/SESP, no dia 20/07/2020, a impossibilidade de realizar o recambiamento do acusado para esta comarca no momento, diante do atual enfrentamento ao Covid-19, informando para tanto que a execução do recambiamento ocorrerá após findada a vigência do decreto n° 407/2020 e nota técnica orientativa n° 05/2020/SPP/SAAP/SESP-MT.

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 10/08/2020, a qual seria realizada por videoconferência. A Defensoria Pública requereu novamente a revogação da prisão preventiva do acusado e subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, alegando não estarem presentes os fundamento para a sua segregação cautelar, bem como alegou o excesso de prazo para a conclusão da instrução (referência 25 do sistema apolo).

Instado a se manifestar, o MPE requereu o indeferimento do pleito da defesa do acusado, com a devida manutenção de sua prisão preventiva (referência 30 do sistema apolo). O pedido da defesa do acusado de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar foi indeferido no dia 05/08/2020 (referencia 33 do sistema apolo).

A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/08/2020 não foi realizada, tendo em vista que o acusado não foi apresentado pelo Centro de Detenção Provisória “ASP Paulo Gilberto de Araujo” do Estado de São Paulo, para a realização, sendo a audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 01/12/2020 às 14h00min, conforme termo de audiência (referencia 44 do sistema apolo).

Foi encaminhado o oficio número 37 para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo solicitando informações e providencias, no dia 22/09/2020. Considerando o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a reanalisar a prisão preventiva do acusado.

É O RELATÓRIO

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que Natanael Lucas Laete teve a sua prisão preventiva decretada em razão de ter restado evidenciado a presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) do delito a ele imputado, sendo necessário a sua segregação cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal (fls. 252/254).

A prisão preventiva exige para ser decretada, além da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Reanalisando os autos, verifico a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada às fls. 252/254 e mantida no dia 05/08/2020, como forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito descrito na denúncia, mais especificamente em face do modus operandi empregado, tendo em vista que o acusado, em tese, ceifou a vida de sua companheira com diversos golpes de faca, foragindo logo em seguida.

Ainda, a prisão se faz necessária para assegurar aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o acusado ficou foragido por mais de 04 (quatro) anos, podendo, se solto, foragir novamente, bem como perturbar a produção de provas, dificultando o tramite processual.

No mais, tendo em vista as circunstancias, a gravidade do delito praticado e o perfil social apresentado pelo acusado, não verifico a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não surtirão efeitos práticos. Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar na modalidade atual deve ser mantida.

Diante do exposto,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado NATANAEL LUCAS LAETE
, já que permanecem os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e se mostram inadequadas e insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se.” (sic – Id. 68343488).

Dos autos, observa-se que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 16 de dezembro de 2014, por ter empreendido fuga do distrito da culpa, após a prática, em tese, do crime de homicídio, tendo como vítima sua companheira Ivani Maria Luiz.

O mandado de prisão temporária foi cumprido no Estado de São Paulo em 25 de agosto de 2019, sendo posteriormente convertida em preventiva com determinação de recambiamento do paciente para o Estado de Mato Grosso no dia 06-09-2019. Contudo, em razão da pandemia da Covid-19, não foi possível realizar o recambiamento, encontrando segregado ainda no Estado de São Paulo.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a manutenção da custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características descritas nos documentos juntados, retratam,
in concreto
, a necessidade de manutenção da medida para a garantia da ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime, assim permanecendo durante

período superior a 04 (quatro) anos.

Não obstante a defesa tenha afirmado que o paciente possui endereço fixo no Estado de São Paulo, o que de fato se verifica é que o beneficiário não possui vínculo com o distrito da culpa e sequer comprovou dispor de endereço fixo e atualizado, quando da propositura deste
writ
, considerando que o documento juntado pelo impetrante, qual seja, o ofício de encaminhamento de preso, registra a informação de que o paciente não possui residência fixa, sendo
“MORADOR DE RUA”
, (Id. 66146969 – fl.4).

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fuga do distrito da culpa, é fundamento válido em decreto cautelar, notadamente quando evidencia a intensão de se furtar da aplicação da lei penal. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 186995 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 28-08-2020

PUBLIC 31-08-2020)”

“EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado.

(HC 112753, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013)

Diante disso, entendo que a decisão se apresenta devidamente fundamentada, não vislumbrando, no presente caso, nenhum, abuso de poder ou teratologia, que justifique a concessão da ordem.

Quanto à possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, impende ressaltar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Quanto ao alegado excesso injustificado de prazo, sabe-se que sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais.

Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.

4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei no 13.964/2019.

(HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Nas
informações encaminhadas, a autoridade apontada com coatora, assim consignou:

(...) O Paciente teve a sua prisão temporária decretada no dia 16/12/2014, nos autos de código 380695, nos seguintes fundamentando:

(...)

O paciente teve a sua prisão temporária devidamente cumprida no dia 25/08/2019, no Estado de São Paulo.

A denúncia em desfavor do Paciente foi recebida, a sua prisão temporária foi convertida em prisão preventiva e foi determinado o seu recambiamento para o Estado de Mato Grosso no dia 06/09/2019, nos seguintes temos:

(...)

A Defesa do Paciente requereu a revogação da prisão preventiva e do recambiamento, no dia 07/10/2019.

O Ministério Público Estadual no dia 16/10/2019, manifestou pela manutenção da prisão preventiva do paciente e pela manutenção da decisão que determinou o seu recambiamento para esta Comarca.

A prisão preventiva do paciente foi mantida, bem como a decisão que determinou o seu recambiamento, no dia 22/10/2019, nos seguintes termos

(...)

A defesa do paciente no dia 11/12/2019, requereu a reconsideração do pedido de revogação da prisão preventiva e de seu recambiamento.

O Ministério Público Estadual requereu o indeferimento do pedido de reconsideração da defesa do paciente, no dia 12/12/2019.

Foi indeferido o pedido da defesa do paciente e mantida a prisão preventiva e a decisão de recambiamento do paciente, no dia 18/12/2019, nos seguintes termos:

(...)

A defesa do paciente apresentou resposta à acusação no dia 18/02/2020.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25 de março de 2020, onde foi reiterado a determinação para o recambiamento do paciente, nos seguintes termos:

(...)

A audiência de instrução e julgamento foi cancelada no dia 19/03/2020, ante a Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020 do TJMT, nos seguintes termos:

Vistos etc. Considerando a portaria conjunta n° 249, de 18 de março de 2020 do TJMT que Decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a audiência designada no presente feito. Declaro que em momento oportuno será designada nova data para a audiência.

Cumpra-se.

A prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida no dia 24/04/2020, nos seguintes termos:

(...)

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10/06/2020, nos seguintes termos:

“Código 384698 Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL tendo como acusado NATANAEL LUCAS LAETE, o qual praticou, em tese, o crime de feminicídio, tendo como vítima IVANI MARIA LUIZ. O acusado apresentou resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designo para o dia 10 de junho de 2020, às 14h00min, a audiência de instrução e julgamento para das testemunhas e o interrogatório do acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do acusado e o acusado. Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso. DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que certifique se o acusado foi devidamente recambiado para esta comarca, conforme determinado por este Juízo. Ciência ao MPE e Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de acusado preso. Várzea Grande-MT, 05 de maio de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 03/07/2020, nos seguintes termos: “Código 384698 Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL tendo como acusado NATANAEL LUCAS LAETE, o qual praticou, em tese, o crime de feminicídio, tendo como vítima IVANI MARIA LUIZ. Considerando a necessidade deste Gabinete em readequar a pauta de audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento designada anteriormente, para o dia 03 de julho de 2020 às 14h00min, para a(s) oitiva(s) da(s) vítima(s), da(s) testemunha(s) e interrogatório do acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do acusado e o acusado. Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso. DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que certifique se o acusado foi devidamente recambiado para esta comarca, conforme determinado por este Juízo. Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de acusado preso. Várzea Grande-MT, 13 de maio de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito”

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 22/07/2020, nos seguintes termos:

“Código 384698

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL tendo como acusado NATANAEL LUCAS LAETE, o qual praticou, em tese, o crime de feminicídio, tendo como vítima IVANI MARIA LUIZ.

Considerando a necessidade deste Gabinete em readequar a pauta de audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento

designada anteriormente, para o dia 22 de julho de 2020 às 14h00min, para a(s) oitiva(s) da(s) vítima(s), da(s) testemunha(s) e interrogatório do acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa do acusado e o acusado. Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso. DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que certifique se o acusado foi devidamente recambiado para esta comarca, conforme determinado por este Juízo. Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de acusado preso. Várzea Grande-MT, 26 de junho de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito”

A prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida, bem como foi redesignada a audiência de instrução, no dia 15/07/2020, nos seguintes termos:

(...)

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 06/08/2020, a qual seria realizada por videoconferência, nos seguintes termos:

“Código: 384698

VISTOS.

Considerando a necessidade deste Gabinete em readequar a pauta de audiências, mais especificamente para viabilizar a realização da audiência assinalada por meio de videoconferência (Provimento no 15/2020-CGJ), redesigno a audiência de instrução e julgamento designada anteriormente, para o dia 06 de agosto de 2020 às 14h00min, para a(s) oitiva(s) da(s) vítima(s), da(s) testemunha(s) e interrogatório do acusado. Intimem-se a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, a(s) arrolada(s) pela defesa do acusado e o acusado, acerca da realização do ato, cientificando-os, pela via mais célere possível, que a audiência será realizada por videoconferência. Ciência ao MPE e Defensoria Pública. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito”

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 10/08/2020, nos seguintes termos:

“Código: 384698 VISTOS. Considerando a necessidade deste Gabinete em readequar a pauta de audiências, mais especificamente para viabilizar a realização da audiência assinalada por meio de videoconferência (Provimento no 15/2020-CGJ), redesigno a audiência de instrução e julgamento designada anteriormente, para o dia 10 de agosto de 2020 às 14h00min, para a(s) oitiva(s) da(s) vítima(s), da(s) testemunha(s) e interrogatório do acusado. Intimem-se a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, a(s) arrolada(s) pela defesa do acusado e o acusado, acerca da realização do ato, cientificando-os, pela via mais célere possível, que a audiência será realizada por videoconferência. Ciência ao MPE e Defensoria Pública. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Várzea Grande-MT, 28 de julho de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito”

A defesa do paciente no dia 28/07/2020, requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público Estadual requereu a manutenção da prisão preventiva do paciente, no dia 31/07/2020.

Foi indeferido o pedido da defesa do paciente e mantida a prisão preventiva do paciente, no dia 04/08/2020, nos seguintes termos:

(...)

Não foi possível realizar a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/08/2020, tendo em vista que o paciente não foi apresentado pelo Centro de Detenção Provisória “ASP Paulo Gilberto de Araujo” do Estado de São Paulo, onde se encontra preso, sendo a audiência de instrução redesignada para o dia 01/12/2020, nos seguintes temos:

(...)”
(Id. 68343488).

Considerando as informações transcritas, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia da paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo
. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando o fato de o réu se encontrar segregado em Comarca diversa da do distrito da culpa, além da atual situação de saúde que vive o país e das medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior

que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na instrução processual, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por fim, importante registrar que, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos deste Poder Judiciário (Primus) observou-se que foi realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme designada. Contudo, não foi possível ter acesso ao teor da decisão proferida.

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Natanael Lucas de Laete
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021